Tribunal: TJMT
Processo: 1003795-73.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003795-73.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLITO MARTINS DE FRANCA - CPF: 326.313.081-15 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), CARLITO MARTINS DE FRANCA - CPF: 326.313.081-15 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cível contra sentença que julgou procedente pedido de conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, com efeitos retroativos à data da realização da perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o segurado em gozo de auxílio-acidente mantém a qualidade de segurado após a vigência da Lei n. 13.846/2019, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez; (
ii
) qual o termo inicial adequado para o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 13.846/2019 alterou o art. 15 da Lei n. 8.213/1991, excluindo o auxílio-acidente do rol de benefícios que garante a manutenção da qualidade de segurado sem limite de prazo. No entanto, foi estabelecida a regra de transição pela Portaria INSS n. 231/2020, garantindo a manutenção da qualidade de segurança por 12 meses para aqueles que receberam auxílio-acidente antes da alteração legislativa.

4. No caso concreto, o segurado comprovou ter realizado mais de 120 contribuições mensais ininterruptas, o que, nos termos do Tema 255 da TNU, garante a prorrogação do período de graça. Além disso, a incapacidade total e permanente decorreu do agravamento das lesões que deram origem ao auxílio-acidente, conforme constatado no laudo pericial, o que justifica a conversão do benefício.

5. Quanto ao termo inicial de aposentadoria por invalidez, a autoridade competente do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, inexistindo concessão prévia de auxílio-doença, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da autarquia não provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:
"1. O segurado que recebia auxílio-acidente antes da vigência da Lei n. 13.846/2019 mantém a qualidade de segurado pelo período de transição previsto na Portaria INSS n. 231/2020, podendo ser prorrogado nos termos da legislação previdenciária. 2. Nos casos em que não houve concessão prévia de auxílio-doença, o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado na data do requerimento administrativo, salvo comprovação de que a incapacidade permanente ocorreu em momento diverso."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 15, I e § 1o; Lei n. 13.846/2019; Portaria INSS n. 231/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1883040/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 22/11/2021,
DJe
24/11/2021; TNU, Tema 255.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
CARLITO MARTINS DE FRANÇA
e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, na ação previdenciária n. 1003795-73.2023.8.11.0045, julgou procedente o pleito inicial, para condenar o requerido a converter o auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez em favor do autor
, com efeitos retroativos à data da realização da perícia judicial (12.08.2023).

Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ).

A parte apelante Carlito Martins de França, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a DIB deveria ser fixada na data do requerimento administrativo (14.08.2017), e não na data da perícia. Argumenta que a jurisprudência prevalente entende que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento, salvo prova em contrário
.

Ao final, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença, para condenar o instituto apelado ao pagamento das prestações vencidas e não quitadas administrativamente desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 14.08.2017 (
Id.

271952530).

Por outro lado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega que o autor não ostenta a qualidade de segurado, uma vez que o auxílio-acidente não mantém essa qualidade após a vigência da Lei n. 13.846/2019, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id.

271952533).

A parte apelada Carlito Martins de França apresentou contrarrazões no Id.

271952535.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 274037373).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Há que apreciar, primeiramente, por constituir
antecedente lógico
, a apelação do requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, já que defende a reforma do ato sentencial em sua totalidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

O cerne da controvérsia em análise gira em torno da manutenção da qualidade de segurado do autor, em benefício previdenciário oriundo de acidente de trabalho, visando à conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez.

Inicialmente, observo que consta nos autos que o autor sofreu acidente de trabalho em 2015, enquanto exercia a atividade de motorista de caminhão, tendo recebido auxílio-acidente desde agosto de 2017 (NB no 619.800.916-9), conforme documentação comprobatória acostada aos autos.

Nas razões recursais, o INSS sustenta que o autor não detinha a qualidade de segurado na data em que, segundo o laudo pericial, foi constatada a incapacidade total e permanente, em 2021. Alega o recorrente que após a vigência da Lei n. 13.846/2019, que alterou o artigo 15, inciso I, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente deixou de integrar o rol de benefícios que mantêm a qualidade de segurado sem limite de prazo.

Quanto ao ponto, observo que a Lei n. 13.846, de 18 de junho de 2019, alterou o artigo 15, inciso I, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, o qual passou a ter a seguinte redação:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019).”

Diante dessa alteração legislativa, foi editada a Portaria INSS n. 231, de 23 de março de 2020, que prevê o seguinte:

“Art. 1o Diante da alteração promovida no inciso I do art. 15 da Lei no 8.213/1991, pela Lei no 13.846 de 18.06.2019, que excluiu o benefício de auxílio-acidente do rol de benefícios que garante a manutenção da qualidade de segurado, sem limite de prazo, para quem está em gozo de benefício, fica estabelecido que:

§ 1o O auxílio-acidente concedido, ou que tenha data da consolidação das lesões, até 17 de junho de 2019, véspera da publicação da Lei no 13.846/2019, deve ter o período de manutenção da qualidade de segurado de 12 meses iniciado em 18 de junho de 2019, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei 8.213/1991, conforme entendimento descrito na Nota no 00011/2020/CCBEN/PFE-INSS.

§ 2o O auxílio-acidente com fato gerador a partir de 18 de junho de 2019 não será considerado para manutenção da qualidade de segurado.”

Da leitura dos dispositivos transcritos percebe-se que o segurado que recebia auxílio-acidente referente a lesões consolidadas até 17 de junho de 2019, véspera da publicação da Lei n.

13.846
/2019, m
antém a qualidade de segurado por 12 meses, contados a partir de 18 de junho de 2019.

No entanto, a análise do caso concreto demanda uma interpretação sistemática das normas previdenciárias e a aplicação dos princípios da segurança jurídica e do direito intertemporal.

É necessário considerar que, apesar da alteração legislativa, há entendimento consolidado na TNU (Tema 255) de que "
o pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1o, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido
".

No caso em tela, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que o autor efetuou mais de 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado no interregno de 01/1992 a 07/2015, o que inclusive foi reconhecido pelo INSS no processo administrativo.

Dessa forma, considerando a regra de transição estabelecida pela Portaria INSS n. 231/2020, que garantiu a manutenção da qualidade de segurado por 12 meses aos beneficiários de auxílio-acidente, contados a partir de 18.06.2019, somada à prorrogação do período de graça decorrente das 120 contribuições, prevista no § 1o do art. 15 da Lei n. 8.213/91, conclui-se que o autor manteve sua qualidade de segurado até 18.08.2021.

Ademais, é importante ressaltar que a incapacidade total e permanente do autor, conforme constatado pelo laudo pericial judicial, decorreu do agravamento das patologias originadas do acidente sofrido em 2015, com o surgimento de novos problemas de saúde, notadamente a hipertensão arterial e o acidente vascular cerebral transitório ocorrido em 2021.

Nesse contexto, diferentemente do que alega o INSS, o segurado que recebe auxílio-acidente em razão de acidente de trabalho não perde a qualidade de segurado quando a incapacidade total e permanente for decorrente do agravamento das lesões que geraram a concessão do benefício. Interpretar de outra forma seria contrariar a própria finalidade da norma que visa proteger o segurado que, após sofrer redução parcial da capacidade laborativa por acidente, vem a sofrer agravamento de sua condição.

É importante ressaltar que o nexo causal entre o acidente de trabalho original e a atual incapacidade permanente foi expressamente reconhecido pelo perito judicial, que atestou: "
Apresenta incapacidade laboral total 100%. Conforme déficits mobilidade total do cotovelo esquerdo, hipotrofia muscular artrose articular
mse
+
deficit
na força de amplitude movimentação punho esquerdo. Sequela permanente para sua profissão de ofício motorista de caminhão com limitações deformidade devido fratura exposta consolidada decorrente de acidente caminhão
".

Ademais, o agravamento da condição do autor tem relação direta com o acidente original, conforme demonstra o laudo pericial, sendo que a patologia evoluiu até resultar em incapacidade total e permanente. Não seria razoável negar a proteção previdenciária ao segurado nessas circunstâncias, sob pena de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional à cobertura dos riscos de acidente de trabalho.

Cumpre destacar que, mesmo que fosse considerada a data do acidente vascular cerebral transitório ocorrido em 2021 como marco inicial da incapacidade total, ainda assim o autor manteria a qualidade de segurado conforme demonstrado anteriormente, em virtude da prorrogação do período de graça decorrente das 120 contribuições ininterruptas.

Portanto, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que o autor preenche todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, quais sejam: a qualidade de segurado, a carência (dispensada nos casos de acidente de trabalho) e a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa.

DO RECUSO DE APELAÇÃO DO CARLITO MARTINS DE FRANÇA

Na espécie, a controvérsia recursal cinge-se ao termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, pugnando a parte apelante para que se conceda desde a data da entrada do requerimento.

Pois bem.

Quanto ao termo inicial do benefício previdenciário, o entendimento do STJ é firme, no sentido de que este será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes, por sua vez, o auxílio-doença e o requerimento administrativo, deve-se considerar como termo inicial a data da citação.

Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação
. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019
).

[...]

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1883040 SP 2021/0138816-1, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
24/11/2021
).[
sem destaque no original]

Logo, na espécie, como não houve a prévia concessão do auxílio-doença, em favor da parte autora, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo (14.08.2017).

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autarquia.

1.1.
Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

2. DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor, para
alterar o termo inicial do benefício de aposentadoria-invalidez para a data do requerimento administrativo (14.08.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025